Tribunal: TJBA
Processo: 8130509-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130509-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROSELI RANGEL DE SANTANA SILVA Advogado(s): GABRIELA DUARTE DA SILVA APELADO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA. ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES E LEGÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME: Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais na qual a parte autora, ora Apelante, busca a reforma da sentença que, embora tenha declarado a inexistência do débito questionado, indeferiu o pleito de danos morais sob o fundamento da existência de outras negativações prévias e legítimas, aplicando o entendimento da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em determinar se a manutenção da sentença que afastou a indenização por danos morais, em razão da preexistência de outras inscrições legítimas nos cadastros de inadimplentes, está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e os princípios aplicáveis. RAZÕES DE DECIDIR: A existência de anotações legítimas e preexistentes em nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral por negativação indevida superveniente. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 385, firmou o entendimento de que não há indenização por dano moral decorrente de anotação irregular se já existe inscrição legítima anterior. No caso concreto, o próprio autor juntou aos autos extrato do SPC que demonstra a existência de diversas outras negativações anteriores àquela objeto da lide. DISPOSITIVO E TESE: Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130509-93.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSELI RANGEL DE SANTANA SILVA e como apelada OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.